Tribunal: TJDFT
Processo: 0705514-02.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705514-02.2020.8.07.0007 RECORRENTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE RECORRIDO: MARIO FERREIRA DECISÃO I – Trata-se de recuso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. SEGURO SAÚDE. RECUSA INDEVIDA. ALEGAÇÃO DE NÃO PREVISÃO NO ROL DE PROCEDIMENTOS DA ANS. PREVISÃO NORMATIVA DA ANS. ROL EXEMPLIFICATIVO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. APELO DA RÉ DESPROVIDO E PROVIDO PARCIALMENTE O DO AUTOR. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. Nos termos da súmula 608 do STJ, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão. 2. Impende destacar que a moderna e adequada compreensão das relações obrigacionais perpassa necessariamente pela observância e cumprimento dos deveres anexos, laterais à prestação principal, exigindo que os contratantes se portem em verdadeira posição de mútua cooperação, com probidade, boa-fé, sem comportamentos desajustados e contraditórios. 3. Após a eleição médica dos procedimentos necessários à salvaguarda de sua saúde, não cabe à prestadora de serviços de saúde se imiscuir no tratamento indicado pelo profissional escolhido pela consumidora, assim como não pode se recusar a oferecer a assistência indispensável à vida, ainda que baseada em normativos internos ou mesmo da Agência Nacional de Saúde – ANS. 4. A recusa de autorização de cobertura de procedimento recomendado pela médica do autor, mesmo sem a incidência das normas do CDC, é conduta abusiva, notadamente porque o paciente deve ser assistido com o método mais seguro e adequado ao seu estado de saúde. 5. Observa-se que a negativa de cobertura se sujeita a certo grau de reprovabilidade, na medida em que a conduta da ré primazia o lucro em detrimento do cumprimento de suas obrigações securitárias, submetendo o segurado à angústia e sofrimento injusto. 6. Recurso da ré desprovido. Recurso do autor parcialmente provido para incluir a condenação dos danos morais. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 10, § 4o, da Lei 9.961/2000, sob o argumento de que o rol publicado pela ANS deve ser entendido como taxativo quando se trata de contratação de cobertura básica disponibilidade aos usuários, permitindo, ao mesmo tempo, que as operadoras disponibilizem produtos com coberturas maiores do que aquela do rol. Aponta, nesse aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do STJ; b) artigos 421 e 422, ambos do Código Civil, sustentando não haver cláusula ambígua ou contraditória, uma vez que foram transcritas literalmente de acordo com norma federal e regulamentos específicos do setor. Aduz que o recorrido não trouxe qualquer prova aos autos que comprovasse eventuais danos causados por dolo ou má-fé por parte da ora recorrente, razão pela qual entende ser indevidos os danos morais a que foi condenada. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à apontada ofensa ao artigo 10, § 4o, da Lei 9.961/2000, bem como quanto ao invocado dissenso interpretativo, pois a turma julgadora ao concluir ser inadmissível a recusa do plano de saúde em cobrir tratamento de enfermidade do recorrente, sob o fundamento de não constar no rol de procedimentos da ANS, visto que este rol é exemplificativo, impondo-se uma interpretação mais favorável ao consumidor, o fez em perfeita harmonia com a jurisprudência do STJ. A propósito, confiram-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. 1. TRATAMENTO PRESCRITO PELO MÉDICO. CONDUTA ABUSIVA. INDEVIDA NEGATIVA DE COBERTURA. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. 2. LIMITAÇÃO DE SESSÕES DE TERAPIA E COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 211/STJ. 3. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Com efeito, a jurisprudência desta Corte Superior já sedimentou entendimento no sentido de que "não é cabível a negativa de tratamento indicado pelo profissional de saúde como necessário à saúde e à cura de doença efetivamente coberta pelo contrato de plano de saúde". E o "fato de eventual tratamento médico não constar do rol de procedimentos da ANS não significa, per se, que a sua prestação não possa ser exigida pelo segurado, pois, tratando-se de rol exemplificativo, a negativa de cobertura do procedimento médico cuja doença é prevista no contrato firmado implicaria a adoção de interpretação menos favorável ao consumidor" (AgRg no AREsp 708.082/DF, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 16/2/2016, DJe 26/2/2016). (...) omissis 3. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 1471762/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 30/3/2020). AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE TRATAMENTO. DOENÇA COBERTA PELO PLANO. ABUSIVIDADE. ALEGAÇÃO DE PROCEDIMENTO NÃO PREVISTO NO ROL DA ANS. IRRELEVANTE. ENUMERAÇÃO EXEMPLIFICATIVA. JURISPRUDÊNCIA DA TERCEIRA TURMA. 1. A circunstância de o tratamento prescrito pelo médico não constar no rol da ANS não significa que não possa ser exigido pelo usuário por se tratar de rol exemplificativo. 2. Entendimento do acórdão recorrido em harmonia com a jurisprudência da Terceira Turma desta Corte. Precedentes. 3. Alegações genéricas não são capazes de rebater especificamente os fundamentos da decisão agravada relativa à incidência da Súmula 7 do STJ. Incidência da Súmula 182 do STJ. 4. Existência de precedente recente da QUARTA TURMA no sentido de que seria legítima a recusa de cobertura com base no rol de procedimentos mínimos da ANS. 5. Reafirmação da jurisprudência desta TURMA no sentido do caráter exemplificativo do referido rol de procedimentos. 6. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido. (AgInt no REsp 1890825/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 18/12/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1510816/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 26/6/2020) De igual modo, o recurso não deve ser admitido no que tange à alegada contrariedade aos artigos 421 e 422, ambos do CC, porque o acórdão impugnado concluiu que restou configurado o dever de indenizar, uma vez que a recorrente submeteu o recorrido a uma verdadeira via crucis, com angústia e sofrimento, para resolver questão tão simples. Assim, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003